Tribunal: TCU
Processo: 039.012/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura  MinC em desfavor da Associação Patronos do Theatro Municipal de São Paulo e Sr. Ivo Rosset, na condição de Presidente, face à não comprovação da realização do projeto cultural PRONAC n. 02-3418 - 35 anos do Balé da Cidade de São Paulo, com recursos captados sob a forma de doações ou patrocínios, em conformidade com a Lei 8.313/1991. O projeto previa a publicação de um livro comemorativo dos 35 anos do Balé da Cidade de São Paulo, tendo como base o histórico do Balé, traduzido em imagens que seriam resgatadas do próprio acervo do Balé, bem como de jornais de São Paulo e arquivos de instituições públicas e/ou privadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura - MinC em desfavor da Associação Patronos do Theatro Municipal de São Paulo e do Sr. Ivo Rosset, na condição de Presidente, ante a não comprovação da realização do projeto cultural PRONAC 02-3418 - "35 anos do Balé da Cidade de São Paulo", com recursos captados sob a forma de doações ou patrocínios, em conformidade com a Lei 8.313/1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a Associação Patronos do Theatro Municipal de São Paulo e acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ivo Rosset; 9.2. arquivar, sem julgamento de mérito, as contas do responsável Ivo Rosset, ante a inviabilização do pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.3. julgar irregulares as contas da Associação Patronos do Theatro Municipal de São Paulo, condenando-a ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprova, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR DÉBITO/CRÉDITO 30/12/2002 110.000,00 DÉBITO 30/12/2002 150.950,00 DÉBITO 30/12/2003 65,82 CRÉDITO 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis; 9.6. arquivar o presente processo.